Tribunal: STF
Processo: HC 195703
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar no julgamento do Agravo Interno 7000270-14.2020.7.00.0000, submetido à relatoria do Ministro Gen. Ex. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado perante o Juízo Federal da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar em razão da prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), porque deu causa à instauração de investigação administrativa (sindicância) em desfavor da 2ª Tenente ANA PAULA GONÇALVES MUNIZ, imputando-lhe a prática de crimes que sabia ser inocente a oficial (Doc. 2, fls. 1-6).
    Inconformado com a decisão que deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o feito, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito no Superior Tribunal Militar. O Ministro relator deu-lhe provimento, para anular parcialmente a Decisão recorrida, com fundamento na tese firmada no IRDR n° 7000425-51.2019.7.00.0000, e restabelecer a competência do CPJEx para processar e julgar a APM 7000194-112019.7.03.0203, com a consequente remessa dos autos ao MM. Juízo de Primeiro Grau, visando à sua regular tramitação. 
    Na sequência, a Defensoria Pública da União interpôs Agravo, não conhecido pelo Plenário da Corte Castrense. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o 'não conhecimento' do Agravo Interno interposto em favor do aqui Paciente constitui inequívoca violação aos princípios plasmados na Constituição Federal que, dentro do 'devido processo penal legal/constitucional' bem garantem - dentre outros - o 'acesso à Justiça'. Requer, assim, a concessão da ordem, para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar e determine ao Plenário do STM que ‘conheça’ a recursal de Agravo da Defesa Pública e, por via de consequência, aprecie e julgue o seu mérito.
    É o relatório. Decido. 
    Não há ilegalidade a ser sanada na presente impetração.
    Observa-se dos autos que, embora o Superior Tribunal Militar não tenha conhecido do Agravo, a matéria suscitada pela defesa foi devidamente examinada pela Corte Castrense, que concluiu pela competência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar a causa penal. Veja-se, a propósito, a ementa do julgado:
    AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DEFENSIVA CONTRARIA A TESE JURÍDICA FIRMADA PELO TRIBUNAL EM SEDE DE IRDR. DEFINIÇÃO DO JUIZ NATURAL. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME. LICENCIAMENTO DAS FILEIRAS DAS FORÇAS ARMADAS. ALTERAÇÃO DA LOJM PELA LEI N. 13.774/2018. AVOCAÇÃO DO PROCESSO PELO MAGISTRADO DE CARREIRA DA JMU. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRATICA AGRAVADA MANTIDA POR MAIORIA. 
    1. A Lei no 13.77412018 trouxe alterações significativas à LOJM, especialmente na fixação do Juiz Natural quanto ao processo e ao julgamento de civil, quando lhe é atribuída a prática de crime de natureza militar. Essa definição competencial, de caráter monocrático, atribuída ao Juiz Federal da Justiça Militar, destina-se, em regra, ao agente (acusado que era civil ao tempo do crime, devendo-se, ainda, contextualizar eventuais delitos de insubmissão ou que envolvam oficiais. 
    2. A competência para o conhecimento, em sede judicial, e o subsequente julgamento de fatos configuradores de crime castrense, atribuído unicamente à praça, recai sobre o Colegiado de 1º grau (CPJ), considerando como fator determinante a qualidade pessoal do agente (praça - militar da ativa), no momento da prática ilícita. Dessa maneira, o seu superveniente licenciamento das Forças Armadas não induz qualquer modificação no aspecto competencial.
    3. A base principiológica da Justiça Militar da União IJMU) é estruturada, sobretudo, no instituto do Escabinato. O seu aparelhamento permite a salvaguarda dos valores predominantes no estamento militar, sob os quais as Forças Armadas se fundamentam. Nessa perspectiva, a conduta configuradora de crime castrense estará sujeita ao adequado dimensionamento punitivo. A violação à Lei Penal Militar traz consideráveis repercussões no seio da tropa. Esse formato de prestação jurisdicional permite a intensa conjugação do conhecimento Jurídico com a experiência adquirida na caserna. Dai exsurge a importância da preservação da essência da JMU, estampada na instituição do Escabinato.
    4. A fixação da competência do Colegiado 'a quo", com o consequente retorno dos autos à Primeira Instância. Impõe regularidade à Ação Penal Militar, sob o prumo do Devido Processo Legal. 
    5. O IRDR exsurge corno instrumento legal que contextualiza a celeridade processual idealizada para a desobstrução da jurisdição recursal. no tocante às demandas repetitivas. Por isso, habilmente, sob a delimitação de seu escopo. lixado na tese jurídica aprovada pelo Tribunal, compete ao Relator promover a solução de Processos que se adequem ao âmbito de seu alcance. 
    6. A via do Agravo Interno é inapta para o intuito de desconstituir a tese firmada pelo Tribunal no âmbito de IRDR. Tampouco se presta para fomentar a reanálise dos mecanismos instrumentalizados no referido Incidente, os quais objetivam, sobretudo, a segurança jurídica e a celeridade processual. Assim, o conhecimento dessa espécie recursal encampa estratégia protelatória, medida indesejável e merecedora de resposta proporcional. Nessa perspectiva, a solução indicada é o não conhecimento do Agravo Interno. Decisão por maioria.
    Nesse contexto, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal, p. 27, 12. ed., 2011, RT). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de janeiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente